Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-67.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000116-67.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Embargante: Herick Lucas Cardoso Salgueiro Julgamento: 27/06/2024 Publicação: 05/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO RECORRIDA ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO COLEGIADA COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE SOBRE A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Herick Lucas Cardoso Salgueiro e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Sd 1ª Cl BM Herick Lucas Cardoso Salgueiro, contra decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. A defesa afirmou, inicialmente, que “presente recurso possuí evidente relevância jurídica visto que no caso em lide, verifica-se que o r. acordão de (Evento 17) violou vários questões de direito federal em âmbito infraconstitucional, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art. 1º, III da CRFB/1988, art. 5º, V, LIV, LV, LVII, LXXXVI, da CRFB/1988, art. 37, caput, da CRFB/1988, art. 93, IX, da CRFB/0988, art. 8º, 2,”d” “e” e “h” do Decreto no 678 de 6 de novembro de 1992; do Código de Processo Civil: art. 330, § 1º, inciso III, do CPC, art. 485, X, do CPC, art. 489, § 1º, incisos I a VI, do CPC; da Lei Estadual 14.310 de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM: art. 69, §2º do CEDM; da Lei Estadual 14.184 de 2002 - Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual: art. 46 da Lei Estadual 14.310 de 2002; das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 591; das Sumula do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG): Súmula 1; da Resolução Conjunta de 28 de junho de 2012 (MAPPA): art. 7º, VI do MAPPA, art. 130 do MAPPA, art. 264 do MAPPA, art. 265 do MAPPA, art. 273 do MAPPA, art. 274, parágrafo único do MAPPA, art. 282, II e IV do MAPPA, art. 285, I, II, III, IV, V do MAPPA, art. 302 do MAPPA, art. 508, I do MAPPA, art. 532, §§ 2º do MAPPA, art. 534 do MAPPA, art. 534, § 1º do MAPPA, do MAPPA, do MAPPA.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que “decisão combatida possui graves vícios caracterizadores de omissão no tocante as provas dos autos do presente feito, haja vista a omissão quanto ao pedido de perícia nas mídias que instruíram as SAD’S Nº 436/2019, 437/2019 e 438/2019, razão pela qual, por toda fundamentação demonstrada e comprovada no presente recurso o requisito da relevância jurídica encontra-se comprovado.”. Disse, ainda, que “além do prequestionamento, esse recurso de embargos de declaração tem a finalidade de declarar a nulidade do combatido acórdão em razão das graves omissões, contrariedades e erro e retomada ao devido processo legal a partir dos atos não contaminados.”. Ao final, requereu, in verbis: recebimento e conhecimento dos presentes embargos de declaração para todos os seus efeitos legais, com fulcro no artigo 1.023, parágrafo segundo do código de processo civil, a intimação da parte recorrida para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias.; por fim, requer-se a vossas excelências provimento ao presente recurso, sanando a omissão da respeitável analisando o pedido pleiteado na exordial e na apelação de pedido de perícia nas mídias que instruíram as sad’s nº 436/2019, 437/2019 e 438/2019, por ser medida de direito e justiça! É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Da leitura do art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, fica claro que os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições, o que não é o caso dos autos. No presente recurso, o embargante se limita a reproduzir a mesma argumentação, qual seja, indeferimento do pedido de perícia nas mídias que instruíram as SADs ns. 436/2019, 437/2019 e 438/2019. Pelo que se nota do acórdão combatido, a suposta omissão apontada pelo embargante foi devidamente tratada, não havendo razões para o inconformismo da parte. Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão que tratou da matéria objeto deste recurso. Veja-se: Quanto ao argumento defensivo de que não houve a realização de perícia nas mídias que instruíram as SADs, tendo a Administração punido o apelante sem provas cabais ou suficientes para tanto, razão não assiste ao recorrente. Saliente-se que o indeferimento fundamentado da realização da perícia pretendida ou, em outras palavras, da produção da prova cogitada, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 configura cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório do processo administrativo-disciplinar for satisfatório. Na espécie, apesar de o apelante enfatizar a importância da produção da mencionada prova no processo disciplinar (perícia), os argumentos não foram, à toda evidência, suficientemente convincentes ou capazes de comprovar que sua ausência, no processo administrativo ou judicial, traria prejuízo à parte. Isso porque, conforme o entendimento do douto magistrado a quo, a ausência de “exame pericial das mídias constantes nos autos das SADs não implica em prova plena, mas sim em mais um elemento que poderia ter integrado o conjunto probatório.” Nesse sentido, não me passou despercebido, no curso das Sindicâncias, provas como depoimentos de testemunhas e escalas de serviço, as quais comprovam que o militar era o único escalado na função de teleatendimento e atendeu às ligações objeto das denúncias. Aliás, extrai-se dos autos que houve, inclusive, o reconhecimento da voz do Sd 1ª Cl BM Herick Lucas Cardoso pelas testemunhas ouvidas no procedimento. Desse modo, conclui-se que o indeferimento do pedido de perícia das mídias (áudios) não gerou qualquer prejuízo à defesa do apelante, uma vez que a Administração se valeu de outros elementos de convicção para formar seu juízo de convencimento, decidindo, ao final, fundamentadamente, pelo enquadramento do militar. A propósito, rechaço veementemente o argumento defensivo de que os atos punitivos não foram devidamente fundamentados ou motivados. A Administração Pública Militar agiu em conformidade com os princípios da legalidade e da instrumentalidade, à medida em que comprovou as condutas transgressivas, bem como agiu dentro dos seus limites ao sancionar proporcionalmente o militar que descumpriu as determinações legais, frise-se, diversas vezes. Desse modo, temos que a omissão apontada pelo embargante não encontra respaldo no acórdão embargado. A decisão colegiada se encontra suficientemente fundamentada e coerente. Inobstante os argumentos defensivos, percebe-se que o embargante não citou qualquer outro ponto no acórdão que pudesse ser aclarado, limitando-se apenas em apontar artigos, leis ou mesmo legislação que sequer se aplica ao caso vertente, traduzindo-se, portanto, o presente recurso em mero inconformismo da parte. Assim sendo, o inconformismo do embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. Destarte, trago à colação recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.915.831/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.) Por derradeiro, em relação ao argumento de que o presente recurso foi oposto com intuito de prequestionar a matéria suscitada, a fim de supostamente tornar viável a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, saliente-se que não se revela imprescindível a referência ou manifestação expressa sobre todos os preceitos legais e/ou constitucionais invocados pelo embargante, desde que o julgador demonstre os fundamentos e motivos do seu convencimento. Observe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC 536.335/TO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de junho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator